Tribunal: TJDFT
Processo: 0000871-62.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA NETA DA COMPANHEIRA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO ACOLHIMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA COMINADA PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ARTIGO 215-A). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei no 13.718, de 24 de setembro 2018 não alterou a tipificação do delito de estupro de vulnerável, tendo instituído o crime de importunação sexual, praticado sem violência ou grave ameaça, não se aplicando, todavia, quando na hipótese figurar como vítima pessoa menor de 14 (quatorze) anos, em face do princípio da especialidade. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário não pode declarar inconstitucionalidade de preceito secundário de norma penal, sob pena de violação ao princípio de separação dos poderes. Precedentes desta Corte em conformidade com a jurisprudência da Corte Suprema.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, na forma do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 5o, inciso II, da Lei n. 11.343/2006 (estupro de vulnerável, praticado por pessoa que exercia autoridade sobre a vítima, em situação de violência doméstica) à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e reparação a título de danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).